Tribunal: TJDFT
Processo: 0000835-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À COMPANHEIRA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA APRECIAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de estapear e esmurrar sua companheira, após acusá-la de infidelidade conjugal; ao fechar com violência uma porta, a feriu na testa provocando abundante sangramento.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados com violência doméstica e familiar à mulher, apresentando-se lógico, coerente e amparado por outros elementos de convicção; neste caso, o testemunho da informante e o laudo de exame de corpo de delito, atestando lesões compatíveis com a narrativa.

3 Não cabe usar uma condenação anterior antiquíssima, baseada no artigo 16 da Lei 6.368/76, para afirmar reincidência ou maus antecedentes.
4 Apelação parcialmente provida.